Tribunal: TJSP
Processo: 2229964-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES. OCORRÊNCIA. ART. 206, §3.o, INC. V, DO CPC. PRAZO TRIENAL. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. Contagem que se inicia com a omissão do condomínio na convocação de assembleia para deliberação da autorização da obra que os proprietários da unidade condominial pretendiam realizar e

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES. OCORRÊNCIA. ART. 206, §3.o, INC. V, DO CPC. PRAZO TRIENAL. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. Contagem que se inicia com a omissão do condomínio na convocação de assembleia para deliberação da autorização da obra que os proprietários da unidade condominial pretendiam realizar e que ensejaram os danos descritos. Ajuizamento da ação após o decurso do prazo trienal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229964-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes JOSÉ
RAMIRES ROMERA e SELMA APARECIDA GAVIOLI RAMIRES, são agravados
VANDERLEI BASSANETO, MARISA LOPES DE ALMEIDA e CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO RESIDÊNCIAS CASAGRANDE I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229964-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.876
2
Agravo de instrumento n.o 2229964-59.2019.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Agravantes: José Ramires Romera e Selma Aparecida Gavioli Ramires
Agravados:
Vanderlei Bassanetto e outros
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO
EM
RELAÇÃO
A
UM
DOS
LITISCONSORTES.
OCORRÊNCIA.
ART.
206,
§3.o, INC. V, DO CPC. PRAZO TRIENAL.
TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO.
Contagem que se inicia com a omissão do
condomínio na convocação de assembleia
para deliberação da autorização da obra
que
os
proprietários
da
unidade
condominial pretendiam realizar e que
ensejaram os danos descritos. Ajuizamento
da ação após o decurso do prazo trienal.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.876

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto à r. decisão que em ação de indenização por danos
morais e materiais, rejeitou os embargos de declaração
opostos e manteve a decisão que reconheceu o transcurso do
prazo prescricional e julgou extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229964-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.876
3
CPC, em relação ao Condomínio Edifício Residências Casagrande
I.
Recorrem os agravantes sustentando, em
síntese, que a causa do dano se protrai no tempo, e o prazo
prescricional se renova diariamente, só passando a fluir
quando cessada a causa do dano (no caso, as infiltrações
oriundas do apartamento dos réus). Defendem o afastamento do
decreto de extinção do processo em relação ao condomínio-
agravado pela prescrição, tendo em vista a existência de dano
ininterrupto, causado ao longo do tempo em razão de
infiltração de água proveniente do imóvel dos réus, e que
ainda persiste.
Agravo tempestivo, preparado e respondido
(fls. 36/39 e 41/47).
É o relatório.
Infere-se do contido na exordial que os
autores reclamam de infiltrações em seu imóvel, provenientes
do apartamento dos réus. Afirma que os réus realizaram obras
de maneira irregular no apartamento, com a concordância
tácita do agravado-condomínio, que não se opôs nem impediu a
realização das obras. Esclarece que a ausência de aprovação
prévia em assembleia e sem consultar engenheiros que
verificassem a viabilidade das obras, o agravado adotou
conduta omissiva e se tornou solidariamente responsável, nos
termos do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil.
O MM. Juiz de Primeiro Grau reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229964-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.876
4
transcurso o prazo prescricional em relação ao condomínio-
agravado, com base no artigo 206, §3.o, inc. V, do CC, em
razão de a demanda ter sido interposta somente em 07.06.2018,
contra qual se volta o presente recurso.
Pois bem. À hipótese de pretensão de
reparação civil aplica-se o art. 206, §3.o, inc. V, do CC,
que prevê o prazo de três anos para a propositura da ação
competente, cujo termo a quo é a data do evento danoso.
Depreende-se dos documentos acostados aos
autos que os fatos descritos na inicial ocorreram em meados
de 2010, segundo consta da inicial, data em que o condomínio
agravado deixou de convocar assembleia para deliberação da
autorização da obra que os proprietários do imóvel pretendiam
realizar (cf. fl. 08, dos autos originários).
A partir daí, portanto, começou a fluir o
prazo prescricional trienal da pretensão de reparação civil
concernente aos danos morais e materiais.
Sendo
assim,
de
rigor
mesmo
o
reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão dos
autores
em
relação
ao
condomínio-agravado,
como
bem
fundamentou a decisão agravada, já que o decurso do
respectivo prazo trienal se deu em 2010 e a presente ação
indenizatória somente foi ajuizada em 07.06.2018.
Nem se argumente que se trata de danos
contínuos e permanentes, devendo ser afastada a ocorrência de
prescrição do direito de ação, pois caso assim o fosse, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229964-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.876
5
condomínio seria responsabilizado pela omissão na convocação
da assembleia para deliberação da autorização da obra (pelo
voto de 2/3 dos condôminos) durante os danos que se passaram
desde então.
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator